Tribunal: TJES
Processo: 5006209-95.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006209-95.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAUDIO ANTONIO ALVES JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.

PRISÃO PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
E CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE
. I
NVIABILIDADE DAS MEDIDAS PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA.

1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta dos crimes, tendo em vista a existência de materialidade e indícios de autoria, já que o paciente foi preso em flagrante delito.

2. O paciente responde a outros procedimentos criminais, tendo sido submetido por 03 (três) vezes à audiência de custódia, a revelar o risco de reiteração delitiva, o que justifica a manutenção da segregação cautelar, como garantia da ordem pública. Precedente do STJ.

3. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade e as circunstâncias do caso concreto evidenciarem a insuficiência de tais medidas.

4. As condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar.

5. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006209-95.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS
PACIENTE: CLAUDIO ANTONIO ALVES JUNIOR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A
Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE SOUZA RAMOS - ES32486-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CLAUDIO ANTONIO ALVES JUNIOR, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória-ES, uma vez que preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, da Lei nº 10.826/03).

Aduz o impetrante (id. 5219191), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, por ato coator praticado pelo Magistrado, já que ausente fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva do paciente, sendo possível a fixação de medidas cautelares do art. 319, do CPP, pois as suas condições pessoais são favoráveis.

Quanto aos fatos, narra a denúncia (id 5219195), que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11/04/2023, no bairro Itararé, em Vitória, em local conhecido pelo tráfico de drogas, portando uma arma de fogo, calibre .9mm, com numeração suprimida, com dois carregadores, um deles contendo 18 (dezoito) munições, e o outro, com 11 (onze) munições.

Em que pesem as alegações do impetrante, após analisar detidamente os autos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Quanto a manutenção da prisão preventiva, nota-se que o Magistrado, fundamentou suficientemente sua decisão (id 5219197), com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista, a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando, ainda, a existência de materialidade e indícios de autoria, já que o paciente foi preso em flagrante delito.

Ademais, vislumbro que o paciente responde a outros procedimentos criminais, tendo sido submetido por 03 (três) vezes à audiência de custódia em 19/03/2020, 29/03/2020 e 14/02/2022 (id 5219194), evidenciando a sua contumácia delitiva e o risco concreto de que continuará a delinquir, caso seja posto em liberdade.

Registro que, a jurisprudência do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar, nos casos em que, a periculosidade do agente, demonstra risco para a ordem pública, conforme o seguinte julgado:

(...) 2.
In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois o ora agravante, preso em flagrante portando ilegalmente muniç
ã
o de arma de fogo de uso restrito, é multirreincidente, já tendo sido condenado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação, tráfico de drogas, associação para o tráfico etc. Quando da nova prisão em flagrante, estava em cumprimento de pena em regime semiaberto.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 810.622/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Indo adiante, em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, tenho como indevida a sua aplicação, uma vez que, a segregação, encontra-se fundada na contumácia delitiva, razão pela qual, a adoção de medidas menos gravosas, é insuficiente para resguardar a ordem pública.

Por fim, no que concerne às alegações de que o paciente é primário e tem residência fixa, cumpre ressaltar, que é assente na jurisprudência do STJ, de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos, elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar.

Pelo exposto, na esteira do parecer do Ministério Público (id 5324688),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator, para denegar a ordem.